Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELOS LOCATÁRIOS. ABANDONO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO DA LOCADORA NA POSSE DO IMÓVEL DOCUMENTALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO PELOS LOCATÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Neste Tribunal há entendimento firmado no sentido de que o locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves.

2. Na hipótese, embora haja cláusula contratual prevendo a forma correta para a devolução do imóvel pelos locatários, não houve a efetiva entrega das chaves, mas, isto sim, abandono do bem, inclusive com várias pendências derivadas do contrato, inclusive despesas acessórias como IPTU, p.e, de modo que, em linha com o entendimento deste Tribunal de Justiça, tem-se que o termo final do contrato de locação deve ser a data em que a locadora foi efetivamente imitida na posse do imóvel.

3. A locadora provou documentalmente que imitiu-se na posse do imóvel somente em 25/06/2021, ocasião em que firmou o devido Termo de Imissão de Posse, na presença de duas testemunhas e com a participação da imobiliária que intermediou o negócio, enquanto os locatários firmam-se em novo contrato de locação celebrado com terceiro para justificar a desocupação anterior do imóvel, o que não pode ser acolhido, até porque referido novo contrato não estende seus efeitos sobre o contrato firmado entre os litigantes.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.